Tribunal: TJDFT
Processo: 0039130-49.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES. NÃO CABIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. REJEIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. IMÓVEL NOVO. SETOR NOROESTE. LANÇAMENTO DOS ANOS DE 2014 A 2016. PAUTA DE VALORES VENAIS. LEI 4.721/11. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. FIXAÇÃO DO VALOR VENAL POR ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.084 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. DISTINGUISHING. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFUTADO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Extrai-se do § 2o do art. 1.030 do CPC o não cabimento de cabimento de Agravo Interno contra a decisão proferida pelo presidente ou vice-presidente do tribunal, com fundamento no inciso II do mesmo artigo, não se referindo tal regra, assim, à decisão do Relator em que se refuta o juízo de retratação. Tal ato decisório, desse modo, sujeita-se à regra geral do caput do art. 1.021 do CPC: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.
2 – Sendo possível extrair das razões recursais argumentos voltados à impugnação da decisão hostilizada, não há que se falar em não conhecimento do Agravo Interno em virtude de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
3 – A solução implementada no acórdão da Apelação Cível atende à orientação exarada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral (ARE 1.245.097/RG – no 1.084), uma vez que foi reconhecido que, tratando-se de imóvel novo, não constante da Pauta de Valores Venais, a estimativa do valor venal para fins de cálculo do IPTU pode ser realizada por meio de ato administrativo, segundo os critérios definidos em lei, como estabelecem o art. 2o da Lei n. 4.985/2012 e o art. 19 do Decreto-Lei n.82/66, regulamentado pelo Decreto Distrital n. 28.445/2007, incumbindo ao contribuinte impugnar o lançamento do tributo, se o caso.
4 – Refuta-se o juízo de retratação, uma vez que a solução jurídica adotada no acórdão da Apelação Cível não está em desarmonia com a orientação jurisprudencial do STF sobre a matéria. Desse modo, o Feito deve prosseguir nos termos do art. 1.030, inciso V, alínea ‘c”, do CPC.
Preliminares rejeitadas.
Agravo Interno desprovido.